Tribunal: TJMT
Processo: 0012154-87.2013.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012154-87.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes contra a Ordem Econômica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER ALMEIDA PORTELA - CPF: 554.434.941-04 (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), FELIX JOSE RESENDE SADDI - CPF: 091.409.301-06 (RECORRENTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), NEUZA MARIA DE BARROS - CPF: 108.327.261-68 (RECORRENTE), NICANOR DE SOUZA FILHO - CPF: 274.216.941-53 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CARLOS NORBERTO DE BARROS - CPF: 655.690.401-53 (RECORRENTE), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), SIZEMAR VENTURA DE SOUZA - CPF: 085.162.941-53 (RECORRENTE), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), DELIBAR JARDINI - CPF: 070.714.851-00 (RECORRENTE), THIANY BARROS DE ABREU - CPF: 706.582.261-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE ABREU - CPF: 021.755.681-72 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDER ALMEIDA PORTELA - CPF: 554.434.941-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIX JOSE RESENDE SADDI - CPF: 091.409.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA MARIA DE BARROS - CPF: 108.327.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NICANOR DE SOUZA FILHO - CPF: 274.216.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS NORBERTO DE BARROS - CPF: 655.690.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DELIBAR JARDINI - CPF: 070.714.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA E TRIBUTÁRIA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– PLEITO DE APENAS UM DOS RÉUS PARA CASSAR A DECISÃO E SEGUIR COM A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – VIABILIDADE – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL –
RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS APENAS PARA O RÉU RECORRENTE
.

1.

Não havendo pena
in concreto
fixada e não tendo ocorrido a prescrição pela pena em abstrato, calculada com base nas penas máximas previstas para os delitos, deve ser anulada a sentença que reconheceu a prescrição e declarou extinta a punibilidade, devendo o processo seguir em seus ulteriores termos, pois a prescrição antecipada, na modalidade virtual, não é admitida na jurisprudência pátria, a teor do que dispõe a Súmula nº 438, do Superior Tribunal de Justiça.

Tratando-se de recurso exclusivo da defesa de apenas um dos réus, e à vista do posicionamento adotado pelo
Parquet
, os efeitos da anulação da sentença devem ser restritos apenas ao recorrente, afim de evitar reforma prejudicial aos demais acusados.

RECORRENTE

SIZEMAR VENTURA DE SOUZA

RECORRIDO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
SIZEMAR VENTURA DE SOUZA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0012154-87.2013.8.11.0042, Código 350978, que
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva para declarar extinta a punibilidade dos acusados
.

Nas razões recursais acostadas ao ID 134258170, pág. 142-149, a i. Defesa pugna pela reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da ação penal em desfavor do acusado
SIZEMAR VENTURA DE SOUZA
, ora recorrente, forte no argumento de que não ocorreu a prescrição e que pretende seja realizada a análise do mérito, com o intuito de ver declarada a sua inocência.

Contrarrazoando o recurso por meio do documento digital de ID 134258170, pág. 170-183 o i. órgão ministerial de primeiro grau rechaça os argumentos defensivos e pugna, ao final, pela manutenção
in totum
da r. decisão objurgada.

Exercendo o juízo de retratação por meio do decisório de ID 134258174, pág. 21-22, a d. magistrada
a quo
conservou a decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, seguindo a linha intelectiva externada pelo d. órgão ministerial de 1ª instância, opinou no ID 139559672 pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, para que seja reconhecida de ofício a prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime previsto no art. 288, do CP, imputado ao réu, prosseguindo o feito apenas com relação ao art. 3º, incisos. I e II, da Lei 8.137/90.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
recurso
manejado por
SIZEMAR VENTURA DE SOUZA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
SIZEMAR VENTURA DE SOUZA
e outros pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 1º, IV, 3º, I e II, c/c art. 11, todos da Lei nº 8.137/90 e art. 288, c/c art. 62, inciso I, art. 30 e art. 69, todos do CP, consistentes em ilícitos praticados entre os anos de 2002 e 2005.

Em 24 de setembro de 2013 (ID 134258166, pág. 245-256), o juízo
a quo,
em decisão fundamentada, julgou extinta a punibilidade dos réus NEUZA MARIA DE BARROS,
SIZEMAR VENTURA DE SOUZA
, DELIBAR JARDINI, FELIX JOSÉ RESENDE SADDI e NICANOR DE SOUZA FILHO, em razão da prescrição da pretensão punitiva, em abstrato,
especificamente com relação à imputação delito de associação criminosa (art. 288, CP).

Na mesma oportunidade, houve o recebimento da denúncia, com relação aos crimes tipificados nos artigos 1º, IV, 3º, I e II, c/c art. 11, todos da Lei nº 8.137/90.
Contra essa decisão não houve qualquer recurso
, tendo, com relação ao capítulo da extinção de punibilidade, transitada em julgado.

Após, os réus foram citados, as defesas apresentaram resposta à acusação e o feito seguiu em ordem; os acusados e testemunhas foram intimados para a audiência instrutória a ser realizada no dia 26/03/2018, que restou prejudicada, conforme Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (ID 134258169, pág. 238-239), por ausência do réu
Eder Almeida Portela
e de sua defesa técnica.

Após, sobreveio manifestação do Ministério Público (ID 134258170, pág. 38-42) opinando pela extinção da punibilidade dos delitos imputados aos réus, com a aplicação da prescrição da pretensão punitiva na modalidade conceituada como virtual. Na sequência, o d. Juiz singular, proferiu a decisão, acatando a tese ministerial, extinguindo a punibilidade dos acusados, como consequência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva antecipada.

Irresignado,
SIZEMAR VENTURA DE SOUZA,
recorre
contra tal decisão para que o processo retome seu regular andamento, com a prolação da sentença de mérito.

Com razão a defesa
.

Antes de mais nada, a despeito de maiores digressões do recorrente sobre o assunto, importante ressaltar que, com relação ao crime de associação criminosa, o reconhecimento da prescrição pela pena em abstrato, com a declaração da extinção da punibilidade, se deu antes mesmo do recebimento da denúncia e contra tal decisão não se verificou qualquer recurso.

Ademais, já naquela época, o crime previsto no art. 288, do Código Penal encontrava-se prescrito, considerando que a pena máxima é de 03 (três) anos, prescrevendo em 08 (oito) anos, prazo alcançado antes mesmo do recebimento da denúncia, que se deu em 2013.

Logo, subsiste discussão apenas no que tange os crimes imputados previstos na Lei nº 8.137/90.

Com efeito,
sabe-se que existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a
sanção máxima
prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame,

tendo em vista que não houve a prolação de sentença condenatória, já que nem mesmo a instrução processual chegou a ser concluída, a única hipótese passível de análise seria pela pena em abstrato.

Dessa forma, passando a análise das imputações que perduram em desfavor do acusado, verifico que, de acordo com o preceito secundário dos artigos 1º, IV, 3º, I e II, da Lei nº 8.137/90, os delitos possuem pena máxima prevista em 05 (cinco) e 08 (oito) anos, respectivamente.

Assim, considerando que no caso não incidem nenhuma causa de aumento de pena, o prazo prescricional aplicável às espécies é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do CP,
in verbis
:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei n.º 12.234, de 2010). (...)

III
- em doze anos
, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
”
Grifei.

Nesse sentido, embora no caso dos autos seja possível a aferição da prescrição tomando como critério o intervalo de tempo percorrido entre a data do fato e o recebimento da denúncia, pois os fatos se deram antes da publicação da Lei nº 12.234/2010, é de se concluir que
o lapso prescricional aplicável à hipótese

não restou exaurido.

Isso porque
, conforme descreve a denúncia, os crimes se deram entre os anos de 2002 e 2005, tendo o recebimento da denúncia ocorrido em 24 de setembro de 2013, ou seja, 11 (onze) anos depois do início das ações delituosas.

Da mesma forma, também não houve transcurso de tempo suficiente para o reconhecimento da prescrição entre o recebimento da denúncia e os dias atuais.

Logo, é de se concluir pelo desacerto da sentença objurgada, ao reconhecer a prescrição no caso dos autos, justificando que seria inócuo seguir com o processo criminal quando “
já se vislumbra a impossibilidade de se alcançar o objetivo inicialmente proposto quando do oferecimento da denúncia”
sic (ID
134258170, pág. 103),
o fez, ainda que tangencialmente, de modo antecipado e contrário ao teor da
Súmula 438
, do STJ que dispõe:

“
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.

Com efeito,
ao fundamentar a decisão sob a ideia de que, dado o longo período de tempo transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a sentença, sem que se tenha perfectibilizado a instrução probatória, estaria ausente o interesse de agir da ação penal, já que, em sendo o caso de sentença condenatória, a pena nela prevista certamente já estaria fulminada pela prescrição, evidencia-se que o julgador, inevitavelmente, realizou uma projeção, recaindo assim na ideia de prescrição em perspectiva, projetada ou virtual, a qual é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Nesse sentido, também está o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO PARA MELHOR DEFINIÇÃO DOS FATOS. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE JUDICIAL NESTA FASE DA PERSECUTIO CRIMINIS. COMPETÊNCIA. INVESTIGADOS QUE NÃO MAIS OCUPAM CARGO PARLAMENTAR OU MINISTERIAL. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O STF consagrou ser “inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal. ”
(RE nº 602.527-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 17.12.2009). (...) (Inq 4434 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/04/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-157

DIVULG 23-06-2020

PUBLIC 24-06-2020)

À
vista do exposto, imperioso reconhecer que, no caso em análise,
não houve a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
com relação aos delitos previstos na Lei nº 8.137/90.

Contudo, considerando que se trata de recurso exclusivo da defesa de apenas um dos réus e tal providência importará em prejuízo para a situação dos demais, os efeitos do reconhecimento do equívoco delineado alhures devem, neste caso, excepcionalmente, ser restringidos apenas ao recorrente,
SIZEMAR VENTURA DE SOUZA,
notadamente porque, como dito, inexiste qualquer recurso dos demais réus ou mesmo do Ministério Público, e ainda que ausente certidão de transito em julgado, é certo que, em decorrência do tempo dispendido entre a sentença e os dias atuais, tal direito encontra-se precluso.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
SIZEMAR VENTURA DE SOUZA
,

para anular a sentença proferida pela Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 0012154-87.2013.8.11.0042,
APENAS NO QUE DIZ RESPEITO AO RECORRENTE NESTES AUTOS
, determinando o retorno dos autos à primeira instância, com o regular prosseguimento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022